Tribunal: STF
Processo: ADI 3034
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar 106/2003, do Estado do Rio de Janeiro. Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio De Janeiro. Poderes investigatórios do Ministério Público. Constitucionalidade. Parâmetros. Procedência parcial. Interpretação conforme à Constituição.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do art. 35, XII da Lei Complementar 106/2003, do Estado do Rio de Janeiro (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio De Janeiro), que versa sobre a atribuição do Ministério Público do referido ente federativo para promover investigações criminais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se incumbe ao Ministério Público estadual promover, por conta própria, a investigação criminal e quais seriam os contornos constitucionalmente adequados dessa atividade. 



    III. Razões de decidir



    3. Conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido, no julgamento do RE 593.727/MG (DJe 4.9.2015), a constitucionalidade de dispositivos legais que atribuem ao Ministério Público poderes de investigação criminal, essa atuação ministerial investigativa encontra-se sujeita à observância estrita das normas de processo penal e ao permanente escrutínio judicial dos atos investigativos praticados, que devem ser todos devidamente documentados. Precedentes.



    4. No julgamento conjunto das ADIs 2.943/DF, 3.309/DF e 3.318/MG (DJe 6.5.2024), o Plenário fixou os parâmetros para instauração e tramitação de procedimento investigatório criminal no âmbito do Ministério Público. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, com interpretação conforme à Constituição, nos mesmos termos das teses fixadas no julgamento conjunto das ADIs 2.943/DF, 3.309/DF e 3.318/MG, sendo aquela decisão o marco temporal de referência para a modulação dos efeitos.